Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-70.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, operadora de plano de saúde, contra sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos materiais e morais em decorrência de negativa de cobertura de atendimento médico. A ré/recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento de que não houve negativa indevida de cobertura e que o procedimento teria sido autorizado posteriormente. Afirma ainda que não há dano material ou moral a ser indenizado e que o valor arbitrado é elevado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Conforme relatado pelo Juízo de origem, “O autor contratou plano de saúde com a requerida, conforme documento de identificação do plano (ID 242179376), com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. Em 02/08/2024, buscou atendimento médico para realização de vasectomia, tendo sido orientado pelo médico credenciado Dr. Tiago Serra David, da Clínica Veridium. O termo de consentimento foi assinado em 10/02/2025, com firma reconhecida em cartório, conforme exigência legal (Lei 9.263/96, art. 10, §1o) – ID 242179378. Após o cumprimento do prazo legal de 60 dias, foram realizados três pedidos de autorização junto à requerida: o primeiro em 14/04/2025 (ID 242179383), negado por “tipo de guia errada”; o segundo em 24/04/2025 (ID 242179385), negado por “serviço não contratado para o prestador”; e o terceiro em 03/06/2025 (ID 242179387), negado por “solicitação fora do prazo acordado”.”
IV. Cumpre observar que a Lei 9.263/96 não exige que o termo de consentimento seja assinado por serviço de saúde ou por médico assistente, tão somente pelo próprio interessado. Assim, o prazo de 60 (sessenta) dias começou a viger em 10/02/2025, data do reconhecimento de firma. Não se sustenta, portanto, a justificativa da recorrente quanto ao descumprimento do prazo quando da terceira solicitação. Além disso, ainda que o procedimento tenha sido, supostamente, autorizado em um último momento, nem a clínica e nem o hospital credenciado tomaram conhecimento ou mesmo reconheceram a “autorização” emitida pela ré, conforme documento de ID 80783970.
V. Portanto, sendo indevida a recusa de cobertura, não merece retoque a sentença que obriga a operadora a indenizar os gastos suportados pelo autor com a realização do procedimento.
VI. Por fim, não merece reforma ainda a sentença no que tange ao dano moral, porque o caso não trata de simples aborrecimento da vida em sociedade. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).
VII. O valor fixado, R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.